Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720187-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON DE FREITAS MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Máxima Negócios Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos dos embargos de terceiro no 0719318-79.2025.8.07.0001, que deferiu liminar para obstar, por ora, a excussão do bem imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial. O presente recurso está pautado para julgamento na 29a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 6/08/2025 (ID 74069107). Na petição de ID 74302509, o agravante requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando a tempestividade do pedido, realizado às 18:24h do dia 23/07/2025, e que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator